Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718360-22.2018.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA EMBARGADO: JUNIO ALVES VIEIRA D E C I S Ã O HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA e CLÁUDIA MARIA TORRES DE FRANCA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que não conheceu da Apelação (ID 66647931). Os Embargantes sustentam que a decisão recorrida “não enfrentou a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal”. Alegam que a decisão padece de contradição porque “não considerou o contexto dos autos, nos quais a matéria discutida na apelação envolve direitos patrimoniais de alta relevância e urgência, que demandam tratamento célere”. Requerem o provimento do recurso para que “seja sanada a omissão apontada, com a análise da aplicação imperiosa do “Princípio da Fungibilidade Recursal”, sob a égide da celeridade e economia processual, considerando a relevância da matéria discutida para o deslinde da presente Liquidação de Sentença por Arbitramento. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o princípio da fungibilidade é inaplicável ao caso e que os Embargantes agem de má-fé. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa. É o breve relatório. A decisão embargada abordou expressamente a (in)aplicabilidade do princípio da fungibilidade. Confira-se: “A denominação que se atribui ao pronunciamento judicial não interfere na sua natureza e, por isso, não tem qualquer repercussão no plano recursal, tendo em vista que o cabimento e a adequação dos recursos são matérias estritamente legais. À vista, pois, dessa clara categorização do pronunciamento judicial recorrido, avulta o descabimento da apelação interposta, inclusive na perspectiva do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 95 E 97 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o recurso cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de outro recurso. Precedentes. 4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023). 6. O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior, inclusive nas matérias de ordem pública. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 2.544.429/AP, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2024)” (g.n.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.544.410/AP, 1a T., rel. Min. Sérgio Kukina, +DJe 19/9/2024)” Salta à vista, portanto, a inexistência de omissão sobre a matéria. Tampouco a decisão embargada padece de contradição, tendo em vista que, sem qualquer quebra da sua coerência lógica, concluiu pela inadmissibilidade da apelação sob o fundamento de que o pronunciamento judicial que julgou a liquidação de sentença se qualifica como decisão interlocutória. Frise-se que a contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela interna, ou seja, entre afirmações, proposições e conclusões do próprio pronunciamento judicial, o que sequer foi ventilado nas razões recursais. Na esteira do que assentou o Supremo Tribunal Federal: “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CARÁTER INFRINGENTE. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1%. PRIMEIRO E SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 2. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Precedentes. 3. Imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2o, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos. (AR 2420 AgR-ED-ED, Pleno, rela. Mina. Rosa Weber, DJe 27/08/2020)” (g.n.) Sob o argumento de omissão e contradição, os Embargantes na realidade expressam o seu inconformismo com a decisão que não conheceu da Apelação. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Não se cuida, todavia, de recurso protelatório. Os Embargantes exerceram regularmente o direito de recorrer e por isso não se justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA. (...) A aplicação das multas por litigância de má-fé ou ato procrastinatório não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de declaração. No caso concreto, o recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. (EDcl no AgInt no AREsp 1.923.159/SC, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9/12/2022)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator